Tribunal: TJMT
Processo: 1003575-49.2019.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003575-49.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ZILDA PEREIRA GONCALVES ALVES - CPF: 652.070.761-91 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ZILDA PEREIRA GONCALVES ALVES - CPF: 652.070.761-91 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003575-49.2019.8.11.0002

APELANTE: ZILDA PEREIRA GONCALVES ALVES

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

Direito Administrativo e Ambiental. Agravo Interno. Desocupação. Imóvel em Área de Preservação Permanente. Desprovimento.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Zilda Pereira Gonçalves Alves contra decisão monocrática que desproveu recurso de apelação, mantendo sentença de desocupação do imóvel situado em área de preservação permanente no Município de Várzea Grande, sob pena de multa diária, além de julgar improcedente o pedido de disponibilização de outro imóvel ou aluguel social.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ordem de desocupação e demolição de imóvel localizado em área de preservação permanente, edificada irregularmente, fere o direito à moradia garantido pela Constituição Federal (art. 6º) ou o princípio da dignidade da pessoa humana, e se há justificativa para concessão de aluguel social ou de imóvel substitutivo à recorrente.

III. Razões de decidir

3. O direito à moradia, embora seja um direito fundamental, não se sobrepõe ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, especialmente em áreas de preservação permanente, conforme art. 225 da CF/88 e legislação ambiental aplicável.

4. Quanto a concessão de aluguel social ou imóvel substitutivo, a atuação do Poder Judiciário é permitida excepcionalmente somente em casos extremos, de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e, ainda, de se transformar o Poder Judiciário em planejador de políticas públicas, função essa constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O direito à moradia não se sobrepõe ao direito de proteção ao meio ambiente em área de preservação permanente. 2. Quanto a concessão de aluguel social ou imóvel substitutivo, a atuação do Poder Judiciário é permitida excepcionalmente somente em casos extremos, de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e, ainda, de se transformar o Poder Judiciário em planejador de políticas públicas, função essa constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 225; Lei nº 12.651/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 0001324-15.2008.8.11.0082, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 26/07/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003575-49.2019.8.11.0002

APELANTE: ZILDA PEREIRA GONCALVES ALVES

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Zilda Pereira Gonçalves contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 221381168, que desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora agravante e parcialmente procedente o pedido reconvencional do Município.

Em suas razões, a agravante sustenta que reside no imóvel há mais de dez anos, investindo suas economias no local e que a decisão não leva em consideração seu direito à moradia, garantido pelo art. 6º da Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III).

Aduz que, não há comprovação de dano ambiental a justificar a demolição, sendo curial que o direito brasileiro não admite dano hipotético ou presumido.

Alega, ainda, que, o Município de Várzea Grande, durante anos, foi conivente com a ocupação, inclusive emitindo cobranças de IPTU, o que, segundo a agravante, justificaria a manutenção do imóvel.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O Agravado apresentou contrarrazões no id. 238075670, pugnando pelo desprovimento do recurso, com aplicação de multa do artigo art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 134-A, §2º, do regimento interno do tribunal de justiça de mato grosso, ou aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme artigo 17, V e VII, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003575-49.2019.8.11.0002

APELANTE: ZILDA PEREIRA GONCALVES ALVES

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Zilda Pereira Gonçalves contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 221381168, que desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora agravante e parcialmente procedente o pedido reconvencional do Município.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão combatida:

[...]. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Zilda Pereira Goncalves Alves contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Município de Várzea Grande, julgou improcedente o pedido da autora/recorrente, que objetivava a disponibilização à autora de um imóvel nos moldes e padrão do imóvel objeto da desocupação, subsidiariamente, a garantia de aluguel de um imóvel até aquisição definitiva de imóvel nos padrões do objeto da desocupação e, também, julgou parcialmente procedente a reconvenção do Município de Várzea Grande, para determinar que Zilda Pereira Gonçalves Alves, efetue a desocupação e demolição do imóvel situado na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, quadra 06, lote 19, casa 20, Jardim Paula II, Várzea Grande - MT), sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a apelante afirma que a sentença foi proferida com base em mera presunção de que a edificação irregular configura dano ambiental, pois não foi elaborado nenhum estudo de impacto ambiental para demonstrar o efetivo prejuízo causado pela construção.

Aduz que, não há comprovação de dano ambiental a justificar a demolição, sendo curial que o direito brasileiro não admite dano hipotético ou presumido.

Sustenta que, merece proteção o direito da Requerente à moradia, elevado à categoria de direito social básico pela CF/88 (art. 6º), sendo absolutamente inócua e desproporcional a medida de demolição.

Frisa que, o cumprimento da determinação sem qualquer solução para garantir a moradia da Recorrente, fere de morte, o artigo 6º caput da Constituição Federal que consagra o direito à moradia, além de afrontar violentamente o princípio da dignidade da pessoa humana, basilar do nosso ordenamento jurídico, considerando que a Recorrente não possui outro lugar para residir com sua família, investiu toda a sua vida e economias no imóvel, bem como não recebeu qualquer contrapartida do Município.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar procedente o pedido inicial, bem como decretar a improcedência da reconvenção.

Contrarrazões no id. 207399267, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
concessão do aluguel social, ou benefício semelhante, que assegure o direito público subjetivo previsto no artigo 6º da CF, eis que evidente a necessidade da autora/recorrente
(id. 215504151).

No id. 217502159, esta Relatora determinou a intimação das partes para informar se o imóvel, objeto da presente ação, foi desocupado, considerando que o auto de inspeção e a notificação administrativa foram lavrados no ano de 2018, bem como a ausência de decisão judicial no sentido de suspender o referido ato administrativo.

A autora informou no id. 219399190, que permanece ocupando o imóvel objeto da ação.

O Município apelado não manifestou.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Zilda Pereira Goncalves Alves contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Município de Várzea Grande, julgou improcedente o pedido da autora/recorrente, que objetivava a disponibilização à autora de um imóvel nos moldes e padrão do imóvel objeto da desocupação, subsidiariamente, a garantia de aluguel de um imóvel até aquisição definitiva de imóvel nos padrões do objeto da desocupação e, também, julgou parcialmente procedente a reconvenção do Município de Várzea Grande, para determinar que Zilda Pereira Gonçalves Alves, efetue a desocupação e demolição do imóvel situado na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, quadra 06, lote 19, casa 20, Jardim Paula II, Várzea Grande - MT), sob pena de multa diária.

Extrai-se dos autos que, em 5-12-2018, durante uma fiscalização realizada pela Prefeitura de Várzea Grande, no Bairro Jardim Paula II, foi lavrado o Auto de Inspeção n. 3240, uma vez que se verificou a edificação de um imóvel situado na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, quadra 06, lote 19, casa 20, Bairro Jardim Paula II, em área de preservação permanente, qual seja, nos limites legais, próximo ao córrego afluente do Traíra. Diante disso, a autora Zilda Pereira Alves foi notificada pelo Poder Público Municipal para desocupar o imóvel.

Realizada audiência de conciliação no Juizado Volante Ambiental, esta restou infrutífera.

Ao final, o processo foi julgado extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº. 9.099/95.

Voltando os olhos à petição inicial, a autora narra que não possui outro local para morar, motivo pelo qual procurou a Prefeitura Municipal de Várzea Grande para obter informações e esclarecimentos, ocasião em que foi informada verbalmente que não fazia jus ao benefício de programas assistenciais de habitação.

Assim, a autora ajuizou a presente demanda, visando compelir o Município de Várzea Grande a disponibilizar um imóvel, nos moldes e no padrão do imóvel objeto da desocupação, e subsidiariamente, postulou pelo custeio de aluguel de um imóvel até a aquisição definitiva de uma nova residência.

O Município de Várzea Grande foi devidamente citado, e em sede de contestação arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse processual e, no mérito, a impossibilidade jurídica do pedido, diante impossibilidade de indenizar construções realizadas em desacordo com a lei ambiental vigente e, por fim, apresentou reconvenção, para determinar a desocupação do imóvel para realização da demolição da edificação realizada em área de APP.

Ao final sobreveio sentença de improcedência do pedido inicial e de parcial procedência da reconvenção.

Pois bem.

Conquanto o litígio envolva a delicada questão da moradia, um dos direitos fundamentais prestigiados pela CF/88 que deve ser sopesado também com o de outros interesses fundamentais e legítimos da coletividade, em especial ao direito a um meio ambiente urbano planejado e racional, tenho que em havendo conflito de dois direitos fundamentais, deve ser feita a necessária ponderação, buscando-se a conciliação entre eles, com aplicação de cada qual em extensões variadas, sem que tenha um dos princípios como excluído do ordenamento jurídico em decorrência de sua irremediável contradição com o outro.

Como se sabe, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado constitui direito fundamental previsto no art. 225 da CF/88 e a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece que é dever do Poder Público desenvolver e efetivar ações visando a proteção do meio ambiente.

Por sua vez, o direito à moradia é um direito social garantido pela CF/88, conforme estabelecido em seu art. 6º. Além disso, o art. 23 da Constituição atribui ao Poder Público a responsabilidade de promover programas de construção de moradias. Logo, não há controvérsia quanto ao dever do poder público em garantir esse direito social por meio da implementação de programas habitacionais.

No entanto, não se pode conceber que o direito à moradia digna possa se sobrepor ao meio ambiente, de modo a se permitir a degradação ambiental.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM DOMÍNIO PÚBLICO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - CONFIGURAÇÃO - DESAFETAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE EXCLUSIVO DE LEGALIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A desafetação é ato tipicamente político da administração, de forma que, não se revela possível a ingerência judicial quanto aos critérios de conveniência e oportunidade para a implementação de desafetação em área de preservação permanente de domínio público, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
2. O direito à moradia, particular, não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público. 3. O direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade ambiental, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos”.
(N.U 0001324-15.2008.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 26/07/2022, Publicado no DJE 06/08/2022) [Destaquei].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES - ADEQUAÇÃO ÁREA OBJETO DE ACORDO JÁ HOMOLOGADO EM OUTRA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA, DENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES, A RETIRADA DE MORADORES EM AREA DE RISCO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1. Apurado pelo Poder Público que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis, invadindo área de preservação permanente, cabível a demolição da edificação irregular para preservar o meio ambiente.

2. O direito à moradia particular não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público. Sem que tenha havido permissão administrativa para que os apelantes utilizassem a área objeto da demanda, não há que se falar em reforma da decisão que determinou a sua desocupação.

3. Recurso de apelação desprovido.

(N.U 0000377-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

A Lei Municipal n. 1.497/94, ao regulamentar as áreas de preservação permanente, dispõe que:

Art. 92 – Consideram-se de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

I – ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água em faixa marginal, cuja largura mínima será:

A – de 50,00 metros para os cursos d’água que tenham até 50,0 m (cinquenta metros) de largura;

B – de 100,00 metros para as áreas marginais do rio Cuiabá.

Na hipótese, conforme bem assinalado na sentença recorrida,
estando a construção edificada em área prevista como de preservação permanente, a edificação irregular configura dano ambiental, no caso em tela, de fácil caracterização por estar a menos de 30 (trinta) metros do curso d'água, prescindindo de conhecimentos técnicos para tal conclusão, segundo se infere das imagens acostadas aos autos pela parte autora
.

Desse modo, correta a decisão proferida na origem, ao condenar a apelante a desocupar o imóvel construído irregularmente, com a consequente demolição e remoção das construções realizadas em área de preservação permanente, já que a área invadida não pode servir de fundamento à moradia.

Por fim, em relação ao pedido de aluguel social, conforme já exposto, o direito à moradia é reconhecido como pressuposto a dignidade da pessoa humana, propagado ainda na CF como direito social — art. 6°, na esteira dos direitos fundamentais do ser humano. Todavia, a atuação do Poder Judiciário é permitida excepcionalmente somente em casos extremos, de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e, ainda, de se transformar o Poder Judiciário em planejador de políticas públicas, função essa constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA – NÃO COMPROVAÇÃO – POLÍTICAS PÚBLICAS – PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – DECISÃO DO PROCESSO DE ORIGEM MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO CONJUNTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO INTERNO - PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO.

O benefício assistencial eventual (aluguel social) constitui manifestação da dimensão positiva do direito à moradia, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana, todavia, deve estar previsto em lei orçamentária anual (distrital, estadual ou municipal), com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, nos termos do artigo 22 da Lei nº 8742/932. A atuação do Poder Judiciário é permitida excepcionalmente somente em casos extremos, de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e, ainda, de se transformar o Poder Judiciário em planejador de políticas públicas, função essa constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo. (N.U 1028710-30.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – ÁREA DE EQUIPAMENTO E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – OCUPAÇÃO IRREGULAR – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES – DIREITO SOCIAL À MORADIA – IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL –SENTENÇA MANTIDA – APELO DE AMALIA DE FREITAS MORENO DESPROVIDO – APELO DE RONALDO CASTILHO DA SILVA E OUTROS NÃO CONHECIDO, POR SER INTEMPESTIVO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente. 4. Recurso Desprovido. (N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022). (N.U 0003097-80.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação. [...].

Pois bem.

A recorrente argumenta que reside no imóvel há mais de dez anos e que o cumprimento da decisão judicial acarretará sua desocupação sem que haja uma solução adequada de moradia, ferindo, segundo seus argumentos, o direito à moradia previsto no art. 6º da Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana. Além disso, sustenta que não houve comprovação de dano ambiental efetivo que justificasse a demolição do imóvel, apontando para a ausência de estudo de impacto ambiental.

De fato, o direito à moradia é um direito fundamental previsto no art. 6º da Constituição Federal. Contudo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, disposto no art. 225 da Constituição, também constitui um direito fundamental de todos, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

No presente caso, restou comprovado nos autos que o imóvel da recorrente está localizado em área de preservação permanente, conforme previsto em lei municipal, que estabelece limites para a ocupação de áreas marginais de cursos d’água. A fiscalização realizada pelo Município de Várzea Grande confirmou a situação irregular da edificação, o que ensejou a decisão judicial de desocupação e demolição do imóvel.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reitera que o direito à moradia, ainda que de importância social e fundamental, não pode se sobrepor à proteção do meio ambiente, especialmente quando se trata de área de preservação permanente.

No presente caso, a decisão de primeira instância, ao determinar a desocupação e demolição do imóvel, pautou-se corretamente na legislação aplicável e nos princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente. A edificação irregular em área de preservação permanente não pode ser mantida sob o argumento de direito à moradia, uma vez que o interesse público de preservação ambiental se sobrepõe ao interesse individual de ocupação de imóvel em situação irregular.

Quanto ao pedido de concessão de aluguel social, a jurisprudência é clara ao determinar que essa matéria é de competência exclusiva do Poder Executivo, que possui discricionariedade na formulação e execução de políticas públicas habitacionais. A intervenção do Poder Judiciário nesse tipo de demanda seria excepcional e, neste caso, não há elementos que justifiquem tal intervenção.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo agravado, em contrarrazões, para a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, combinado com o art. 134-A, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ou ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme os incisos V e VII do art. 17 do CPC, não merece acolhimento.

Isso porque, não restou demonstrada qualquer conduta abusiva ou intencionalmente protelatória por parte da agravante. O simples fato de recorrer da decisão que lhe foi desfavorável, sem a comprovação de dolo ou intenção de lesar a parte contrária ou o processo, não configura má-fé. Sendo assim,
indefiro
o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ou de multa por recurso manifestamente protelatório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024